Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403